Tribunal: TJBA
Processo: 8022532-40.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8022532-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
PASSE LIVRE
. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CRITÉRIO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. CONFLITO
IM
PROCEDENTE.

1. A demanda versa sobre Ação Ordinária movida contra o Município de Salvador, objetivando a concessão do passe livre cujo valor atribuído a causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, portanto, a competência para processar e julgar a lide, de forma absoluta, é do Juizado Especial da Fazenda Pública de Salvador.

2. Posto isso, voto no sentido de julgar procedente o presente conflito negativo de competência, declarando o Juízo de Direito suscita
nte
, da
1
.ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Salvador, competente para processar e julgar a Ação Ordinária n.º 0558283-14.2018.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
80
22532
-
40
.202
5
.8.05.0000
, em que figuram como suscitante o
JUÍZO DE DIREITO DA 2.ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR
e como suscitado o
JUÍZO DE DIREITO DA 5.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar
im
procedente o conflito de competência
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça